Tribunal: TJSP
Processo: 1022449-72.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento, in casu, da declaração do julgado para sanar contradição -Alteração do parâmetro para fins de fixação dos honorários advocatícios com base na anulação dos autos de infração lavrados em desfavor do contribuinte – Embargos acolhidos.